Tribunal: TJES
Processo: 5005611-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005611-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MONICA CRISTINA MEDICI DA COSTA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005611-15.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONICA CRISTINA MEDICI DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a decisão parcial de mérito (art. 356, do CPC) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Estadual da Comarca de Vitória que, em suma, julgou improcedentes os pedidos de recebimento de diferença de complementação de carga horária (e seus reflexos) e de indenização por dano moral.

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e por não ter examinado o pedido referente à parcela previdenciária. No mérito, pretende a reforma da decisão para que sejam acolhidas as teses iniciais. Por derradeiro, também impugna as verbas sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas.
É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 07 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005611-15.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONICA CRISTINA MEDICI DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

(Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa)

Conforme relatoriado, tratar-se de
agravo de instrumento contra a decisão parcial de mérito (art. 356, do CPC) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Estadual da Comarca de Vitória que, em suma, julgou improcedentes os pedidos de recebimento de diferença de complementação de carga horária (e seus reflexos) e de indenização por dano moral.

Compulsando os autos, verifico que o juízo de origem indeferiu a produção de prova que consistia na determinação ao Município de Vila Velha para a juntada dos registros de ponto da agravante, a fim de demonstrar a tese de carga horária extra, ao argumento de que as modalidades de prova pretendida não se prestam a dirimir a lide, bem como porque não se identificou eventual motivo para não ter acostado os documentos na inicial ou excessiva dificuldade em obtê-los.

Não obstante o magistrado não esteja obrigado a deferir a produção de prova requerida pela parte em razão do princípio do livre convencimento motivado, o respectivo indeferimento deve vir acompanhado de motivação suficiente ao seu afastamento, geralmente relacionada à pouca utilidade de sua produção quanto ao objeto em questão.

No caso em apreço, embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar o referido indeferimento, tenho que a motivação adotada não foi suficiente para afastar a necessidade da prova requerida.

Isso porque, a inversão do ônus da prova com a determinação ao Município de Vila Velha para apresentar os cartões de ponto da agravante teria o condão de infirmar os documentos apresentados em contestação, sobretudo porque foram adotados como motivação para julgar improcedente o pedido de complementação de carga horária.

Destarte, resta evidenciado o cerceamento de defesa e a respectiva nulidade da sentença. Esse também é o entendimento firmado por esta Câmara, vejamos:

“
Há cerceamento de defesa quando, ao julgar antecipadamente a lide, o juiz profere sentença com fundamento na ausência de comprovação da pretensão.
Jurisprudência assentada pelo C. STJ. [...] Recurso provido para pronunciar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para prosseguimento do feito na forma do art. 331, § 2º, do CPC. (TJES, Classe: Apelação, 24100371293, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2015, Data da Publicação no Diário: 11/12/2015)”

Diante do exposto
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR
a r. sentença vergastada, a fim de
DETERMINAR
a devida instrução do feito, com o deferimento da prova pretendida.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DE PROVA. JULGAMENTO CONTRÁRIO QUE PODERIA SER INFIRMADO PELA PROVA PRETENDIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.

Não obstante o magistrado não esteja obrigado a deferir a produção de prova requerida pela parte em razão do princípio do livre convencimento motivado, o respectivo indeferimento deve vir acompanhado de motivação suficiente ao seu afastamento, geralmente relacionada à pouca utilidade de sua produção quanto ao objeto em questão.
2.
No caso em apreço, embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar o referido indeferimento, tenho que a motivação adotada não foi suficiente para afastar a necessidade da prova requerida. Isso porque, a inversão do ônus da prova com a determinação ao Município de Vila Velha para apresentar os cartões de ponto da agravante teria o condão de infirmar os documentos apresentados em contestação, sobretudo porque foram adotados como motivação para julgar improcedente o pedido de complementação de carga horária. Destarte, resta evidenciado o cerceamento de defesa e a respectiva nulidade da sentença.
3.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.